Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa. direito CIVIL E cONSUMIDOR. INJÚRIA DE CUNHO RACIAL PRATICADA POR ADOLESCENTE CONTRA OUTRO em âmbito escolar. DANO IMATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA dos pais. necessidade de ajuste da estimativa. responsabilidade civil objetiva da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PREVENÇÃO. medidas insuficientes. omissão. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA da parte autora. inviabilidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO principal PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora (adolescente representado por seus pais) contra sentença que reconhece o dano extrapatrimonial decorrente de injúria de cunho racial e fixa a estimativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e não acolhe o pedido de responsabilidade civil da instituição de ensino. A parte ré (instituição de ensino) interpõe apelação adesiva quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais (não foi condenada a custear o tratamento psicológico do “ofendido”).
2. Fatos relevantes: (i) a ofensa de cunho racial ocorreu no intervalo escolar, em uma partida de futebol dentro do colégio, praticada isoladamente por adolescente contra colega da mesma série, em 18 de março de 2024; (ii) inexistiram testemunhas diretas, restringindo-se o episódio aos envolvidos; (iii) inexistente comprovação de sequelas psicológicas relevantes no “ofendido”; (iv) o “ofensor” recebeu medidas disciplinares e orientação pedagógica, inclusive no âmbito da VIJ; (v) o colégio adotava práticas educativas gerais, mas reforçou ações específicas somente após o episódio; (vi) há notícia de outro episódio semelhante ocorrido na instituição.
II. Questão em discussão
3. Subsistem três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de dano extrapatrimonial pela injúria racial deve ser majorado em desfavor dos pais do “ofensor”; (ii) estabelecer se existe falha na prestação do serviço da instituição de ensino apta a caracterizar a responsabilidade civil objetiva; (iii) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do pedido acessório ter sido rejeitado (apelação adesiva).
III. Razões de decidir
4. A reparação por dano extrapatrimonial exige violação relevante aos direitos da personalidade (CC, arts. 12 e 186). A fixação do valor não observa integral e concretamente a gravidade do ato, a extensão do abalo, as circunstâncias do fato (duas expressões de cunho racial), bem como as funções preventiva, compensatória e pedagógica do instituto. No caso, a quantia atribuída à parte ré (pais do “ofensor”) deve ser majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), apesar de se tratar de episódio isolado entre os envolvidos, sem maior exposição pública, sem reiteração e sem notícia de outras sequelas. Observada a proporcionalidade. Responsabilidade civil solidária dos pais.
5. O fornecedor do serviço educacional responde objetivamente por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, “caput”). No caso concreto foram apresentados elementos indiciários a respeito da insuficiência das medidas preventivas “genéricas” adotadas pela instituição de ensino, de sorte a configurar fortuito interno e a atrair a responsabilidade civil objetiva pela injúria de cunho racial praticada no ambiente escolar, cujas medidas educacionais mais contundentes foram adotadas somente após aludido episódio. A estimativa extrapatrimonial é fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as medidas adotadas após o fato, a pronta atuação institucional, a ausência de prejuízo pedagógico e a inexistência de qualquer outro entrevero entre os adolescentes/envolvidos.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais observa o art. 86, parágrafo único, do CPC. O decaimento dos pedidos da parte autora foi mínimo, pois a sentença não acolheu apenas o pedido acessório de baixa relevância econômica (tratamento psicológico). Reconhecida a responsabilidade civil da instituição de ensino no julgamento da apelação principal, torna-se inviável a pretensão adesiva de honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
7. Apelação principal provida. Apelação adesiva desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 14; CC, arts. 12, 186, 927 e 944; CPC, art. 375.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 762.075/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.06.2009; TJDFT, Acórdão 891192, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJe: 09.09.2015, TJDFT, acórdão 2072266, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 09.12.2025